Tribunal: TJSP
Processo: 1025320-36.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu parcialmente abusividades em

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu parcialmente abusividades em contrato bancário, determinando a revisão de juros remuneratórios e a restituição de valores pagos a título de tarifas, assistência e seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado (ii) aferir a legalidade das tarifas de cadastro e avaliação do bem; e (iii) verificar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os juros remuneratórios do contrato não são superiores ao dobro da taxa média de mercado para a época da contratação, de forma que a abusividade não pode ser reconhecida.
As tarifas de cadastro e avaliação do bem são legítimas, estando comprovada a prestação efetiva dos serviços, nos termos do Tema 958 do STJ e da Súmula no 566 do STJ.
A contratação de seguro prestamista e de assistência 24 horas não configurou venda casada, ausentes provas de coação ou imposição pela instituição financeira, conforme Tema 972 do STJ.
Inexistindo abusividades ou cobranças indevidas, não há que se falar em restituição de valores ou reparação por danos morais e sociais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso do réu provido para julgar improcedentes os pedidos autorais. Recurso do autor prejudicado.
Condenação do autor ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.